Tribunal: TJMT
Processo: 0009418-76.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009418-76.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAFAELA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 055.063.041-45 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 055.063.041-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. L. S. D. A. (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA – GARANTIA CONSTITUCIONAL - DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM CRECHE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
DECISÃO RETIFICADA.

É cediço que o
direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, incisos I e IV, 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desse modo, se não houver vaga em Creche pública próxima à residência do menor, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor, o que não deve é deixar de atender as necessidades da criança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto pelo requerente
, f
ace a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação no
000918-76.2019.8.11.0013
movida pela Defensoria Pública em favor de A. L. . S. A., hoje com 02 anos e 05 meses de idade, e indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para compelir o réu a matricular a criança em um dos Centros de Educação infantil do requerido Município de Pontes e Lacerda, bem como, JULGOU IMPROCEDENTE no mérito o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

No recurso de apelação o requerente alega ser o Direito a educação um direito essencial e fundamental, sendo que este direito é resguardado pelo ECA, e por fim requer a reforma da sentença.

Em suas Contrarrazões, o Ente Municipal
Sustenta que as creches do Município possuem fila de espera para vaga, de modo que a determinação de imediata matrícula do infante implica em violação ao princípio da igualdade; argumenta que não obstante seja assegurado o direito à educação, não se mostra adequado compelir o ente público a disponibilizar a vaga, sob pena de gerar insegurança, com a superlotação de salas e má qualidade de ensino; e,
requereu que o recurso fosse improvido e a decisão recorrida mantida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se por meio do Doutor Paulo Roberto Jorge do Padro, pelo provimento do recurso (ID 60610964).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme explanado no relatório, cuida-se de apelação, interposta pelo requerente A. L. S. A.
, f
ace a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de obrigação de fazer com

no
000918-76.2019.811.0013
, movida em desfavor do Município de Pontes e Lacerda
,
indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para compelir o réu a matricular a criança em um dos Centros de Educação infantil Municipal, bem como, JULGOU IMPROCEDENTE o mérito da ação, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Colhe-se parte dispositivo da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e demais despesas, em face do artigo 141, parágrafo 2.°, do ECA. Em observância ao postulado da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do art. 82 do NCPC, bem como aos honorários de advogado, fixados no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3°, do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciaria gratuita. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos a Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento n°. 42/2008 da CGJ/MT. (...)”

Conforme já relatado, irresignado com a sentença supramencionada, o requerente ingressou com o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo a analise das divergências recursais.

Pois bem. É cediço que o
direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, incisos I e IV, 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pois bem, a educação, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009)

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (grifei)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)

§ 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. (grifei)

§ 2o O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3o Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

No mesmo sentido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) responsabiliza o Município pelo oferecimento de educação infantil em creche e pré-escolas,
in verbis
:

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...)

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Assim, mostra-se patente que é obrigação do Município oferecer, de forma gratuita, educação fundamental em escolas públicas, disponibilizando vaga e efetivando a matrícula da criança, de acordo com a necessidade de cada caso.

Senão vejamos o entendimento deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE - DIREITO CONSTITUCIONAL – ARTIGOS 6o E 205 DA CF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - REJEITADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. Nas ações em que se discute a disponibilização de vagas em escolas, não é outro o entendimento de que compete ao Município adotar providências para cumprimento das obrigações constitucionais, garantindo o acesso de todas as crianças ao ensino”. (N.U 0006213-31.2014.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) “2. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a CRECHES e unidades pré-escolares. (...). 3. Inaplicável o princípio da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais”. (N.U 0017908-04.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

(N.U 0001321-74.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Deverá o provimento judicial alcançar a localidade mais próxima, condicionada à análise de disponibilidade de vagas.

Desse modo, se não houver vaga em Creche pública próxima à residência do menor, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor, o que não deve é deixar de atender as necessidades da criança.

Logo, é o município deve adotar as medidas necessárias para inserção do menor em estabelecimento de ensino, prestando assim seu dever constitucional, não deixando o menor sem o necessário atendimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para determinar que seja disponibilizada, a criança, vaga em Creche Municipal próxima à sua residência,
se não houver, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor, o que não deve é deixar de atender as necessidades da criança
.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada,
para determinar que seja disponibilizada, a criança, vaga em Creche Municipal, próxima à sua residência, e
se não houver vaga em creche pública próxima, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor, o que não deve é deixar de atender as necessidades da criança
.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020